Tribunal: TJSP
Processo: 1004266-49.2016.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. "Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel Comercial" firmado entre as partes no dia 01 de janeiro de 2015, com vigência pelo período de doze (12) meses, com início no dia da assinatura do contrato e término no dia 01 de janeiro de 2016, prorrogado para prazo indeterminado. Locador que pede o despejo da

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. "Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel Comercial" firmado entre as partes no dia 01 de janeiro de 2015, com vigência pelo período de doze (12) meses, com início no dia da assinatura do contrato e término no dia 01 de janeiro de 2016, prorrogado para prazo indeterminado. Locador que pede o despejo da locatária por falta de pagamento de aluguéis mensais vencidos a partir de janeiro de 2016, além das parcelas do IPTU referentes aos meses de abril a dezembro de 2014, outubro de 2015 e março e maio de 2016. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da locatária ré, que visa à anulação da sentença por julgamento "ultra petita", sob a argumentação de que o locador autor não deduziu na inicial pedido envolvendo a cobrança dos alugueis vencidos a partir de maio de 2016. EXAME: Julgamento "ultra petita" não configurado. Julgadora que decidiu todas as questões postas em Juízo com observância dos limites fixados na causa de pedir e no pedido, consoante o princípio da congruência. Aplicação dos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil. Locador que formulou textualmente na inicial pedido de condenação da locatária e do fiador "no pagamento dos alugueres aludidos na planilha e constantes desta ação no valor de R$ 34.227,25 (trinta e quatro mil duzentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos) e daqueles ocorridos até a data da efetiva desocupação do imóvel, bem como dos acessórios da locação (IPTU)". Caso dos autos que, como quer que seja, versa obrigação com prestações sucessivas, circunstância que autoriza a inclusão das parcelas vincendas e não pagas no pedido independentemente de declaração expressa do autor. Inteligência do artigo 323 do Código de Processo Civil. Ausência de impugnação quanto ao mérito da demanda que impõe a manutenção do desfecho de parcial procedência da Ação, à luz do efeito devolutivo dos Recursos. Verba honorária devida ao Patrono da autor que comporta majoração para dezesseis por cento (16%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004266-49.2016.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que são apelantes N C
GRÉGIO JÚNIOR - EPP (NOSSA CASA MÓVEIS E DECORAÇÕES) e NILSON
CONSTANTINO GRÉGIO, é apelado MÁRIO SORRENTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E ANGELA LOPES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004266-49.2016.8.26.0132 -Voto no 19.435
2
VOTO No
: 19.435
APELAÇÃO No
: 1004266-49.2016.8.26.0132
COMARCA
: CATADUNVA - 2a VARA CÍVEL
APELANTE
: N. C. GRÉGIO JÚNIOR - EPP
APELADO
: MÁRIO SORRENTINO
INTERESSADO
: NILSON CONSTANTINO GRÉGIO
JUÍZA
: MARIA CLARA SCHMIDT DE FREITAS
*AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
C.C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS.
“Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel
Comercial” firmado entre as partes no dia 01 de janeiro de
2015, com vigência pelo período de doze (12) meses, com
início no dia da assinatura do contrato e término no dia 01
de janeiro de 2016, prorrogado para prazo indeterminado.
Locador que pede o despejo da locatária por falta de
pagamento de aluguéis mensais vencidos a partir de janeiro
de 2016, além das parcelas do IPTU referentes aos meses de
abril a dezembro de 2014, outubro de 2015 e março e maio
de 2016. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO
da locatária ré, que visa à anulação da sentença por
julgamento “ultra petita”, sob a argumentação de que o
locador autor não deduziu na inicial pedido envolvendo a
cobrança dos alugueis vencidos a partir de maio de 2016.
EXAME: Julgamento “ultra petita” não configurado.
Julgadora que decidiu todas as questões postas em Juízo
com observância dos limites fixados na causa de pedir e no
pedido, consoante o princípio da congruência. Aplicação
dos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil.
Locador que formulou textualmente na inicial pedido de
condenação da locatária e do fiador “no pagamento dos
alugueres aludidos na planilha e constantes desta ação no
valor de R$ 34.227,25 (trinta e quatro mil duzentos e vinte e
sete reais e vinte e cinco centavos) e daqueles ocorridos até
a data da efetiva desocupação do imóvel, bem como dos
acessórios da locação (IPTU)”. Caso dos autos que, como
quer que seja, versa obrigação com prestações sucessivas,
circunstância que autoriza a inclusão das parcelas vincendas
e não pagas no pedido independentemente de declaração
expressa do autor. Inteligência do artigo 323 do Código de
Processo Civil. Ausência de impugnação quanto ao mérito
da demanda que impõe a manutenção do desfecho de parcial
procedência da Ação, à luz do efeito devolutivo dos
Recursos. Verba honorária devida ao Patrono da autor que
comporta majoração para dezesseis por cento (16%) do
valor da condenação, “ex vi” do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.*

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004266-49.2016.8.26.0132 -Voto no 19.435
3
Vistos.
A MMa. Juíza “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos, e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com
resolução do mérito, o que fundamento no art. 487, inc. I do Código de
Processo Civil, deixando de decretar o despejo porque o locatário
desocupou
voluntariamente
o
imóvel,
mas
DECLARANDO
RESCINDIDO O CONTRATO DE LOCAÇÃO existente entre as partes e
CONDENANDO os réus, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis e
demais encargos a seguir discriminados: 1.1) Os aluguéis no valor de
R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), vencidos em janeiro e fevereiro
de 2016, devidamente acrescidos da multa de 10%. 1.2) Os aluguéis no
valor de R$ 3.550,75 (três mil e quinhentos e cinquenta reais e setenta e
cinco centavos), vencidos desde março de 2016 até setembro de 2017,
devidamente acrescidos da multa de 10%. As parcelas devem ser
corrigidas monetariamente do seu vencimento, bem como acrescidas de
juros legais de 1% ao mês, também a partir de cada vencimento. 02)
Multa contratual no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais), acrescida
de correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora de
1% ao mês a partir da citação. 03) Contas de água/esgoto e energia
elétrica, sendo apuradas em fase de cumprimento de sentença, relativas
aos meses inadimplidos até a data da entrega das chaves/imissão na
posse, acrescidos de encargos cobrados pela Municipalidade, inclusive
IPTU, e pela concessionária de energia. 04) Custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004266-49.2016.8.26.0132 -Voto no 19.435
4
processuais e honorários advocatícios no importe de 15% sobre o
montante devido. P.I.” (“sic”, fls. 113/120).
Os Embargos de Declaração opostos pela
locatária ré foram rejeitados (fls. 124/128 e 129/130).
Inconformada, apela a locatária ré visando à
anulação da sentença por julgamento “ultra petita”, a pretexto de que o
locador autor não deduziu na inicial pedido envolvendo a cobrança dos
alugueis vencidos a partir de maio de 2016 (fls. 132/141).
Anotado o Recurso (fl. 144), o apelado
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls.
148/153).
É o relatório, adotado o de fls. 113/114.
Conforme já relatado, a MMa. Juíza “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, e JULGO EXTINTO O
PROCESSO, com resolução do mérito, o que fundamento no art. 487, inc.
I do Código de Processo Civil, deixando de decretar o despejo porque o
locatário desocupou voluntariamente o imóvel, mas DECLARANDO
RESCINDIDO O CONTRATO DE LOCAÇÃO existente entre as partes e
CONDENANDO os réus, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis e
demais encargos a seguir discriminados: 1.1) Os aluguéis no valor de R$
3.200,00 (três mil e duzentos reais), vencidos em janeiro e fevereiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004266-49.2016.8.26.0132 -Voto no 19.435
5
2016, devidamente acrescidos da multa de 10%. 1.2) Os aluguéis no valor
de R$ 3.550,75 (três mil e quinhentos e cinquenta reais e setenta e cinco
centavos), vencidos desde março de 2016 até setembro de 2017,
devidamente acrescidos da multa de 10%. As parcelas devem ser
corrigidas monetariamente do seu vencimento, bem como acrescidas de
juros legais de 1% ao mês, também a partir de cada vencimento. 02)
Multa contratual no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais), acrescida de
correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação. 03) Contas de água/esgoto e energia elétrica,
sendo apuradas em fase de cumprimento de sentença, relativas aos meses
inadimplidos até a data da entrega das chaves/imissão na posse,
acrescidos de encargos cobrados pela Municipalidade, inclusive IPTU, e
pela concessionária de energia. 04) Custas, despesas processuais e
honorários advocatícios no importe de 15% sobre o montante devido.
P.I.” (“sic”, fls. 113/120).
Ao que se colhe dos autos, o autor, na condição
de locador, firmou o “Instrumento Particular de Contrato de Locação
de Imóvel Comercial” com a Empresa ré, na condição de locatária, no
dia 01 de janeiro de 2015, tendo como objeto o imóvel indicado na
inicial, estabelecido o locativo mensal em R$ 3.200,00, com vigência
pelo prazo de doze (12) meses, com início no dia da assinatura do
contrato e término no dia 01 de janeiro de 2016, garantida a locação por
fiança prestada pelo requerido Nilson (v. fls. 20/26). Consta que, findo o
prazo contratual, a locatária continuou ocupando o imóvel e a locação
foi prorrogada para prazo indeterminado, com reajuste do aluguel para a
quantia de R$ 3.550,75 pelo índice IGP-M (v. fls. 27/29). Consta ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004266-49.2016.8.26.0132 -Voto no 19.435
6
que a locatária deixou de pagar os locativos mensais a partir de janeiro
de 2016, além das parcelas do IPTU referentes aos meses de abril a
dezembro de 2014, outubro de 2015 e março e maio de 2016,
alcançando o débito, até o ajuizamento, a soma de R$ 34.227,25, daí a
Ação (fls. 1/14).
Malgrado a insistência da ré, ora apelante, a r.
sentença apelada não comporta a pretendida anulação ou reforma.
Com efeito, é cediço que a responsabilidade da
locatária pelo pagamento dos alugueis e encargos da locação persiste até
a efetiva desocupação do imóvel com a entrega das chaves
correspondentes ao locador.
Embora
a
argumentação
deduzida
pela
recorrente nas razões recursais, o fato é que a douta sentenciante decidiu
todas as questões postas em Juízo, com observância dos limites fixados na
causa de pedir e no pedido, consoante o princípio da congruência previsto
nos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil.
E isso porque o locador, ora apelado, formulou
textualmente na inicial pedido de condenação da locatária, ora apelante,
e do fiador “no pagamento dos alugueres aludidos na planilha e constantes desta
ação no valor de R$ 34.227,25 (trinta e quatro mil duzentos e vinte e sete reais e
vinte e cinco centavos) e daqueles ocorridos até a data da efetiva desocupação do
imóvel, bem como dos acessórios da locação (IPTU)” (“sic”, fl. 13).
Como quer que seja, versando o caso dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004266-49.2016.8.26.0132 -Voto no 19.435
7
obrigação com prestações sucessivas, tem-se que “essas serão consideradas
incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão
incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do
processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las” (v. artigo 323 do Código de
Processo Civil).

Assim, afastada a arguição de julgamento
“ultra petita” no tocante e à míngua de manifestação da apelante quanto
ao mérito da demanda, impõe-se a manutenção da r. sentença apelada,
considerando que “a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada” (v. artigo 1.013, “caput”, do Código de Processo Civil).
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1004463-95.2018.8.26.0079
Classe/Assunto: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Relator(a): Carmen Lucia da Silva
Comarca: Botucatu
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/10/2020
Data de publicação: 28/10/2020
Ementa: AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA. Locação residencial. Sentença de
procedência do pedido, que condenou os réus ao pagamento dos alugueis, das
despesas condominiais e do IPTU. Apelação dos demandados. Julgamento ultra
petita. Não verificação. Possibilidade de cobrança de IPTU, conforme expressa
cláusula contratual, autorizada pelo art. 22, VIII, da Lei do Inquilinato. Pedido
devidamente veiculado na inicial. Pagamento das despesas condominiais.
Afastamento. Comprovantes de pagamento que versam sobre período não incluído
na presente ação. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO
1023694-89.2017.8.26.0032
Classe/Assunto: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Relator(a): Sá Duarte
Comarca: Araçatuba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004266-49.2016.8.26.0132 -Voto no 19.435
8
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/07/2020
Data de publicação: 09/07/2020
Ementa: LOCAÇÃO
Pretensão de cobrança de aluguéis e encargos julgada
parcialmente procedente improcedente a reconvenção Cerceamento de defesa
não caracterizado Dívida corretamente dimensionada Julgamento ultra petita
Não ocorrência Data da desocupação do imóvel determinada com acerto Verba
honorária arbitrada em 15% do valor da condenação que não comporta redução,
mas majoração na forma do parágrafo 11, do artigo 85, do Código de Processo
Civil Apelação não provida.

1008488-28.2017.8.26.0099
Classe/Assunto: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Relator(a): Milton Carvalho
Comarca: Bragança Paulista
Órgão julgador: 36a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/08/2020
Data de publicação: 31/08/2020
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. COBRANÇA. Julgamento
que afastou as preliminares arguidas e, no mérito, deu parcial provimento aos
recursos. Inexistência de omissões ou contradições no acórdão. Teses suscitadas
que foram conhecidas e expressamente rejeitadas. Inocorrência de cerceamento de
defesa. Ilegitimidade de parte do embargante rejeitada, por se tratar de fiador, cuja
responsabilidade pelo débito não foi afastada. Inexistência de indícios de que a
venda da empresa tenha levado à rescisão verbal do contrato escrito de locação,
tampouco de que tenha sido firmado outro também verbal em seu lugar.
Inocorrência de substituição da locatária. Aluguéis devidos até a data em que a
locadora se imitiu na posse do bem. Cobrança proporcional. Incidência de juros de
mora desde o inadimplemento da obrigação. Mora ex re. Rejeição da arguição de
julgamento ultra petita. Pedido implícito. Via inadequada para manifestação de
inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com
erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-
recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados

1001028-81.2016.8.26.0565
Classe/Assunto: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Relator(a): Francisco Occhiuto Júnior
Comarca: São Caetano do Sul
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/02/2019
Data de publicação: 25/02/2019
Ementa: Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada
com cobrança de aluguéis e demais encargos locatícios. Ação julgada parcialmente
procedente. Apelação do autor. Pretensão a que sejam fixados honorários
advocatícios em 20% do valor devido, conforme consta do contrato firmado entre
as partes. Descabimento. Os honorários advocatícios contratuais são devidos
apenas na ocasião da emenda da mora, nos termos do art. 62, II, b, da Lei no
8.245/91. Magistrado que, ao fixar a honorária sucumbencial, não fica adstrito ao
percentual previsto no contrato de locação. Pretensão à inclusão dos alugueis
vencidos no curso da ação. Cabimento. Obrigação em prestações sucessivas, cujas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004266-49.2016.8.26.0132 -Voto no 19.435
9
vincendas devem ser incluídas na condenação. Exegese do 323 do CPC. Recurso
provido em parte. Recurso adesivo do réu. Pretensão à cobrança proporcional da
multa compensatória. Impossibilidade. Infração contratual relativa ao não
pagamento do seguro fiança pelo locatário que restou incontroversa. Multa devida
em sua integralidade. Recurso improvido. Recurso do autor provido em parte,
improvido o recurso do réu
Impõe-se, pois, a manutenção da r. sentença
apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos, inclusive no que tange
aos ônus sucumbenciais, mas com a majoração da verba honorária para
dezesseis por cento (16%) do valor da condenação, “ex vi” do artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, anotando-se desde logo no Sistema o
novo Advogado constituído nos autos pelo locador (v. fl. 164).
Diante do exposto, nega-se provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora